Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO RÉU. CPC, ART. 130, III.
I. Muito embora o litisconsórcio passivo facultativo esteja adstrito à vontade do autor da demanda, na esteira do que prescreve o artigo 113 do Código de Processo Civil, o artigo 130, inciso III, faculta o chamamento ao processo, pelo réu, dos demais devedores solidários não acionados na petição inicial.
II. Conquanto o credor tenha a faculdade de demandar um ou alguns dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o devedor acionado judicialmente pode chamar ao processo os demais devedores solidários, segundo preceitua o artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. A faculdade do chamamento ao processo assegurada ao réu pela legislação processual supera a opção do autor de demandar contra apenas um ou alguns dos devedores solidários conferida pela legislação civil.
IV. O chamamento ao processo objetiva conferir ao devedor solidário que venha a pagar a dívida resultante da condenação título judicial em face do devedor principal e dos demais devedores solidários, presente o disposto no artigo 132 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.